Tribunal: TJES
Processo: 5002319-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002319-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002319-85.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Luiz Carlos Biche – OAB/ES 27.322 Tiago de Souza Gomes – OAB/ES 27.507, em benefício de
GABRIEL PERINE RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam os impetrantes a ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida constritiva, bem como a sua desnecessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduzem, ser a decisão genérica e inidônea.

Argumentam, ainda, que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado, bem como ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida, conforme decisão id. 2653658.

Informações devidamente prestadas sob o id. 2649990.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2690372), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 2325233, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 2 de junho de 2022.

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002319-85.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Luiz Carlos Biche – OAB/ES 27.322 Tiago de Souza Gomes – OAB/ES 27.507, em benefício de
GABRIEL PERINE RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam os impetrantes a ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida constritiva, bem como a sua desnecessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduzem, ser a decisão genérica e inidônea.

Argumentam, ainda, que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado, bem como ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

É o relatório, no essencial. DECIDO:

Conforme informações prestadas pela douta Magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra, verifico que o postulante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 23 de maio de 2021, nos autos nº 0008641-96.2021.8.08.0048, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

In casu, consta da inicial acusatória que, por volta de 22h do dia 22 de maio de 2021, o paciente, na companhia de um indivíduo, não identificado, e mediante grave ameaça, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, teria subtraído 03 (três) aparelhos telefônicos e em seguida teria evadido-se do local.

Mediante a descrição dada pelas vítimas, onde fora mencionado que um dos autores usava uma camisa de time, os agentes públicos conseguiram identificar um dos indivíduos e, após abordagem encontraram junto a ele o simulacro de arma de fogo enrolado em uma camisa.

Após ser questionado pelos Militares a respeito dos aparelhos subtraídos, o coacto informou que o indivíduo, até então não identificado, teria evadido-se em posse dos bens subtraídos.

Pois bem.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, frente à periculosidade do acusado e gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que a MMª. Juíza pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta. Vejamos:

[...]Como cediço, a liberdade poderá ser mitigada quando presentes os requisitos legais, o que ocorre no caso. Pelo que se vê das provas até então carreadas aos autos, há fortes indícios de que o acusado, acompanhado de terceiro não identificado, teriam praticado os crimes ora analisados. Embora a instrução processual não tenha se findado, as testemunhas já ouvidas em Juízo confirmaram os indícios coletados em sede policial. As vítimas ainda não foram ouvidas, de modo que a custódia cautelar do acusado se mostra necessária não só para garantia da ordem pública, face a gravidade do mesmo, mas também como forma de assegurar a lisura dos depoimentos daquelas, ou seja, por conveniência da instrução processual. [...].

Verifico assim, que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do postulante o conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista que o coacto é réu primário e possuidor de condições pessoais favoráveis.

Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Por fim, importante destacar que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Em informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, constato que a oitiva das testemunhas tem sido feita através de carta precatória, e em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça verifico que a mesma foi recebida na 2ª Vara Criminal da Serra em 13 de maio do corrente ano, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

V
itória,

2 de junho de 2022.

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002319-85.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157,§2º, II DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. 5. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 6. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta e aplicação da lei penal.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
Conforme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
6.
Ordem denegada.

Vitória, 2 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.